Tribunal: TJDFT
Processo: 0716780-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIIVL E DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO. PRELIMINAR REJEITADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. FATURAS EM ABERTO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de danos morais, cujos pedidos foram julgados improcedentes.

2. A parte autora apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Na inicial, a parte autora afirmou que contratou, no dia 01.04.2017, com a empresa ré um plano denominado ‘‘Oi Total’’ (incluso TV, internet e ligações para telefones fixos e móveis), cuja assinatura tinha o valor de R$ 259,90. A parte autora ainda narrou que a partir de junho a começou a receber faturas com valores acima do contratado, as quais, contudo, foram pagas. Afirmou que, em que pese as reclamações feitas perante a ré e o pagamento, a empresa de telefonia inscreveu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

4. Preliminar - Princípio da dialeticidade. A parte autora aponta no recurso os fundamentos de fato e de direito que entende ser aplicável ao caso concreto, preenchendo todos os requisitos do art. 1.010 do CPC. Princípio da dialeticidade observado. Preliminar rejeitada.

5. Inicialmente, ressalta-se que a relação jurídica entre as partes tem natureza consumerista, pois autora e ré enquadram-se perfeitamente na condição de consumidor e fornecedor.

6. Conforme o art. 6o, VIII, do CDC, é direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

7. No caso concreto, não há hipossuficiência quanto as provas a serem produzidas, dessa forma o ônus da prova incumbe à autora quanto ao fato constitutivo de seu direito. Isso porque a parte autora alega que seu nome foi negativado indevidamente, mesmo após o pagamento das faturas. Dessa foram, cabia à autora fazer prova do pagamento e não imputar à ré a produção de fato negativo.

8. A parte autora trouxe aos autos (ID n. 29499360) diversas faturas e comprovantes de pagamento, contudo não trouxe o comprovante dos meses de maio e junho de 2017, os quais ensejaram a negativação de seu nome (ID n. 29498258).

9. Portanto, afigura-se legítima a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

10. Impugnação à gratuidade de justiça. Para o deferimento do benefício basta a declaração de hipossuficiência, o que foi apresentado nos autos. A teor do disposto no § 3.o do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural. Por outro lado, a parte ré não trouxe nenhum indício de que a recorrente não teria direito ao benefício, razão pela qual se defere o pedido de gratuidade de justiça.

11. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

12. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do réu, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. No entanto, suspende-se a exigibilidade das referidas verbas em razão da gratuidade de justiça.

13. Acórdão elaborado nos termos do art.46 da Lei n. 9099/95.